Tribunal: TJDFT
Processo: 0721065-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO.
1. O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, cabe ao executado ao opor embargos à execução (CPC, art. 333, inciso II).
2. Havendo prova hábil do pagamento da obrigação, cabível a procedência dos embargos e a extinção da execução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.